Tribunal: CARF
Processo: 16327.001772/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001772/2006-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.286 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
PIS
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Vinicius
Guimarães e Corintho Oliveira Machado que negavam provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães,
Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual discute-se as consequências
jurídicas da compensação de créditos tributários, especificamente se ela configura a denúncia
espontânea, com a não incidência de multa moratória, ou não.
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo.
Trata-se de impugnação (fls. 12 a 19) apresentada por BANCO ITAÚ S. A., supra
qualificado, contra Auto de Infração (fls. 01 a 05) de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2006.
2. No tópico "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" (fls. . 02), a Autoridade
Fiscal autuante informa que o contribuinte efetuou o recolhimento do tributo em atraso
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001772/2006-10
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001772/2006-10

e sem o acréscimo de multa moratória e que, após imputação proporcional, restou saldo
de Cofins não paga.
2.1. Em vista disso, lavrou o Auto de Infração, obtendo o crédito tributário assim
constituído:
Cofins: R$ 266.536,84
Juros (até 31/10/2006): R$ 16.035,13
Multa: R$ 199.902,62
CRÉDITO TRIBUTÁRIO TOTAL: R$ 482.474,59
2.3. O dispositivo legal aplicável está discriminado a fls. 02: artigos 2°, inciso II e
parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51, do Decreto n°. 4.524/02; art. 18, da Lei n°. 10.684/03. •
3. Tendo tomado ciência deste lançamento em 09/11/2006 (fls. 01), o contribuinte, por
intermédio de sua advogada (does. a fls. 20, 20v e 24) interpôs impugnação (fls. 12 a
19), protocolizada em 08/12/2006, relatando e alegando o que segue.
3.1. Após relato dos fatos, afirma que, reconhecendo o estado de mora em relação ao
pagamento da Cofins, relativo as competências de março e abril de 2006, efetuou a
compensação do valor total, acrescendo de juros moratórios, antes da prática de
qualquer ato de fiscalização por parte da Receita Federal. Afirma que, em 07/11/2006
efetuou comunicação à Receita Federal do recolhimento e da compensação realizados.
Assim, invoca o artigo 138, do Código Tributário Nacional para atacar o lançamento da
multa de oficio.
3.2. Argumenta que o Auto de Infração deve ser cancelado por incorreção dos valores
apurados, pois o Auditor Fiscal autuante empregou o critério da imputação
proporcional, resultando em insuficiência de recolhimento da Cofins no valor de R$
266.536,84. Entende que esse valor equivale exatamente ao valo da multa de mora que
deixou de ser paga quando do recolhimento dos valores de Cofins e atraso e que os
valores lançados equivalem ao valor da multa moratória, que é indevida, no seu
entendimento, acrescida de multa de oficio e de juros de mora desde o vencimento
original, o que evidenciaria "não ter sido usado o critério de imputação proporcional,
pois nesse caso teria sido encontrado o valor de R$ 211.664,78, conforme planilha
anexa (doc. 05) e não de R$ 266.536,84 como consta no auto de infração". Assim,
entende que a imputação proporcional foi calculada erroneamente.
3.3. Requer a improcedência do Auto de Infração e protesta pela juntada dos
documentos anexos e pela produção de outras provas.
4. É o relatório.
Com o julgamento realizado pela DRJ foram proferidas as seguintes ementas,
abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA. DE CARACTERIZAÇÃO.
O pedido de compensação não caracteriza a denúncia espontânea, prevista no artigo
138, do CTN e tampouco dispensa o pagamento das penalidades pecuniárias e dos
acréscimos moratórios e punitivos cabíveis no lançamento de oficio.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001772/2006-10

ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Constatado erro material na definição da base de cálculo, é de se providenciar a
correção da exigência fiscal, em obediência ao principio da verdade material.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual,
sinteticamente, sustenta que a compensação equipara-se ao pagamento para fins de denúncia
espontânea, razão pela qual não devem lhe ser cobradas quaisquer multas.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A controvérsia gravita em torno da equiparação ou não da compensação ao
pagamento para fins de aplicação dos benefícios da denúncia espontânea, nos casos em que o
contribuinte compensa tributos devidos antes de qualquer manifestação da fazenda.
No caso concreto a contribuinte entregou um PER/DCOMP por meio do qual
pretendeu compensar tributos indevidamente recolhidos em 13.09.2002 com tributos devidos.
A Recorrente sustenta que o artigo 138 do CTN exclui a responsabilidade do
contribuinte quando do pagamento espontâneo do tributo. Argumenta que o pagamento
assemelha-se à compensação, eis que ambas são formas de extinção do crédito tributário.
A questão é controvertida e ainda sequer foi pacificada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Colegiado, havendo vozes no sentido de que a compensação não se
equivaleria ao pagamentos para fins de denúncia espontânea.
Efetivamente, para fins da aplicação do instituto da denúncia espontânea a
compensação equivale ao pagamento pois, neste caso, o termo pagamento deve ser interpretado
como extinção do crédito tributário, não com dinheiro seu, mas com dinheiro que foi recolhido
indevidamente e já se encontra com o credor, havendo precedente do STJ, especificamente o
REsp 113.6372/RS.
Para fins de denúncia espontânea o fator determinante é o ato do contribuinte
consistente em confessar o débito antes de qualquer ato por parte da fiscalização.
Todavia, a própria Recorrente afirma que não há nos autos a DCTF cuja data de
entrega é um elemento essencial para a aplicação do referido REsp.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.286 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001772/2006-10

Por este motivo, é de se converter o processo em diligência para que fiscalização
traga aos autos a DCTF, documento apresentado pela Recorrente mas que está na posse da
Fazenda Nacional, por meio da qual a Recorrente afirma haver declarado o referido débito.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital